Tribunal: TJPA
Processo: 0806723-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806723-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEDAIAS PINTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação

predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, percebe-se que supostamente fora apreendido os seguintes objetos: “
Consta(m) Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 08) de 01 (um) tablete de maconha; 02 (dois) pedaços fracionados de maconha e 01 (um) aparelho celular GALAXY J4+, encontrados na casa de GEDAIAS; e 03 (três) pedras fracionadas de maconha, 01 (uma) embalagem plástica contendo um pó análogo a cocaína e a quantia em dinheiro de R$712,00

(setecentos e doze reais), encontrados na casa de FERNANDO”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva (evidenciada, sobretudo, pela diversidade de droga apreendida – maconha e cocaína, bem como por sua quantidade significativa), entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Gedaias Pinto de Souza.

Impetrante:
Rayssa Delizandra Lima Braga
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva.

Processo nº:
0806723-40.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Rayssa Delizandra Lima Braga
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Gedaias Pinto de Souza
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que no dia 25.06.2020, por volta das 16 horas, o paciente fora preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos previstos na lei antidrogas, pois foi encontrado nas proximidades do muro de Gedaias Oliveira um tablete de maconha e ao investigarem a casa do acusado foi encontrado 2 pedaços fracionados de maconha e 1 celular, conduta tipificada no art. 33 da L. 11.343/06, pelo que foi preso em flagrante delito.

Alega ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a Desa. Plantonista, Maria Edwiges de Miranda Lobato entendido não se amoldar o caso às regras da Res. nº 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal
.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3290058
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3295939, nos
seguintes termos (sic)
:

“a) DA PRISÃO:

O paciente

foi

preso

por

força

de

decisão interlocutória

(doc.

LIBRA

nº

2020.01323005-89)

que

homologou o

auto

de

prisão

em

flagrante

e

converteu

a

prisão

em preventiva,

fato

ocorrido

no

dia

26

de

junho

de

2020,

sob

a

imputação da prática do tipo penal previsto no art. 33 e 35 da lei 11.343/06.

Com base no Auto de Prisão em Flagrante, o Ministério Público do Estado do Pará, ofertou denúncia no dia 30 de junho de

2020,

em

face

do

GEDAIAS

PINTO

DE

SOUZA

OLIVEIRA, imputando-o a prática do art. 33 e 35 da lei 11.343/06, sendo esta recebida no dia 02 de julho de 2020.

b) SÍNTESE

DOS

FATOS

NOS

QUAIS

SE

ARTICULA ACUSAÇÃO:

Quanto

aos

fatos

em

que

se

articula

a

acusação apresento

uma

síntese

que

consta

na

denúncia

ofertada

pelo Ministério Público:

“No dia 25/06/2020, por volta das 16h, Policiais

Militares

da

ROTAM

estavam

passando

às

proximidades

do

cemitério

novo,

no

centro

de

Vigia/PA,

para

averiguar uma notícia de tráfico na localidade, ocasião em que, ao se aproximarem, Weverton jogou uma bolsa para o quintal de uma casa.

Os policiais abordaram Weverton e o interpelaram, obtendo

a

resposta

de

que

estava

pintando

o

tanque

da motocicleta

de

Gedais

Pinto,

o

qual

pediu

para

que

ele

jogasse a bolsa para o quintal da casa, mas não sabia o que

tinha

na

bolsa.

Nesse

momento

da

abordagem

de Weverton,

Gedais

correu

para

dentro

de

sua

casa

e

se escondeu em um cômodo.

Ao pegarem a bolsa, os Policiais constataram que em

seu

interior

havia

um

tablete

da

substância entorpecente

conhecida

por

maconha.

Após,

detiveram Gedais,

o

qual

confirmou

que

Weverton

estava

pintando sua moto e que a droga era sua. Na casa de Gedais ainda foram

encontrados

outros

dois

pedaços

fracionados

de maconha e um celular da marca Samsung Galaxy J4+, cujos objetos foram apreendidos.

Gedais afirmou aos policiais que tinha ido buscar a

droga

no

Bairro

da

Marambaia,

na

cidade

de

Belém,

a

pedido

de

Fernando

Júnior,

declinando

o

endereço

dele. Os

policiais

foram

à

casa

de

Fernando

Júnior

e

lá encontraram

três

pedras

fracionadas

de

maconha,

um invólucro

contendo

cocaína

e

a

quantia

de

R$

712,00 (setecentos e doze reais).

Fernando

e

Gedais

foram

autuados

em

flagrante

e conduzidos à delegacia de polícia, onde Fernando Junior afirmou

que

havia

pedido

para

Gedais

ir

buscar

a

droga em

Belém,

no

Bairro

da

Marambaia,

pagando

por

ela

a quantia

de

R$

2.000,00,

sendo

que

iria

dividir

a

droga com

Gedais,

que,

por

sua

vez,

afirmou

que

Fernando

lhe pagou a quantia de R$ 200,00 para ir buscar a droga”

c) EXPOSIÇÃO

DA

CAUSA

ENSEJADORA

DA

MEDIDA CONSTRITIVA

A

prisão

preventiva

foi

decretada,

no

primeiro momento,

em

razão

dos

seguintes

motivos

constante

na

decisão que

homologou

o

Auto

de

Prisão

em

Flagrante,

que

se transcreve:

“(...)Portanto,

dada

a

gravidade

do

crime ventilado, de forma que fora apreendido grande montante de entorpecente, verifica-se a necessidade da constrição cautelar dos agentes, para salvaguardar a ordem pública, bem

como

por

ser

conveniente

à

instrução

criminal. Assim,

o

decreto

preventivo

demonstra

a

existência

dos requisitos

que

orientam

a

adoção

da

medida

constritiva de

liberdade

dos

Acusados,

sendo

ela

a

medida

mais adequada

e

necessária,

neste

momento,

face

a intranquilidade

coletiva

deflagrada

pelo

crime perpetrado. (...)

Outrossim, saliente-se

que

a

gravidade

concreta do evento aqui noticiado, contribui concretamente para o aumento

de

crimes

nesta

cidade,

para

a

falência

de famílias

e,

ainda,

para

mortes

de

vários

jovens

como consequência da dependência química, o que demonstra que as

medidas

descritas

no

artigo

319

do

CPP

são inadequadas

ou

insuficientes

para

a

garantia

dos

bens juridicamente

tutelados.

Desta

feita,

os

requisitos

previstos nos artigos 312/313 do CPP estão preenchidos, uma

vez

que

estão

presentes

os

indícios

de

autoria

e materialidade do delito, conforme foram bem demonstrados acima,

e,

também,

o

fumus

boni

juris

e

o

periculum

in mora,

impondo-se

a

decretação

da

prisão

dos Flagranteados,

logo

que

presentes

os

requisitos autorizados da custódia cautelar.(...)”

A prisão preventiva do paciente foi revista quando do pedido de liberdade provisória, que se transcreve:

“(...)O

feito

está

em

sua

marcha

regular, encontrando-se

no

aguardo

da

apresentação

da

reposta

à acusação, posto que neste momento está sendo determinada

a notificação do Denunciado para se defender, não tendo sido

transcorrido

nem

01

(uma)

semana

desde

a

sua prisão.

Frise-se que a motivação do decreto preventivo do Custodiado

foi

a

necessidade

de

se

acautelar

a

ordem pública,

tendo

por

base

a

periculosidade

concretamente demonstrada quando da prática delitiva, conforme decisão prolatada quando da sua prisão preventiva.

Ademais,

as

razões

que

a

embasaram

a

segregação contestada

ainda

permanecem

e

fundamentam

a

presente decisão. Fica assim, mais que justificada a necessidade concreta

de

sua

privação

cautelar

para

que

a

ordem pública

fique

assegurada,

tendo

em

vista

que

a tipificação

legal

é

de

natureza

grave

e

em

virtude

da quantidade de drogas encontrada.

Demais,

sublinhe-se

que

os

fatos

apreciados

nos presentes autos denotam a gravidade concreta do delito, o

que

demonstra

que

as

medidas

descritas

no

artigo

319 do CPP são inadequadas ou insuficientes para a garantia dos bens juridicamente tutelados.

De

mais

a

mais,

a

revogação

da

prisão

cautelar, em

suas

diversas

modalidades,

tem

como

pressuposto

a verificação de fato novo que altere a situação anterior e ensejadora do decreto preventivo. O que não ocorre no caso(...)”

d) INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE

DO

PACIENTE,

E,

SENDO

POSSÍVEL,

SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

Dos

dados

extraídos

do

Sistema

LIBRA

informam

que

o PACIENTE,

responde

unicamente

à

um

procedimento

de

medidas protetivas

de

urgência

(lei

11.340/06),

proc.

nº

000229757.2019.8.14.0063.

e) INFORMAÇÕES

CONCERNENTES

AO

LAPSO

TEMPORAL

DA MEDIDA CONSTRITIVA

O

paciente

foi

preso

em

virtude

de

decretação

de prisão

preventiva

no

dia

26

de

julho

de

2020,

por

força

de decisão

interlocutória

que

homologou

a

prisão

em

flagrante, encontrando-se até o momento preso.

f) INDICAÇÃO

DA

FASE

EM

QUE

SE

ENCONTRA

O PROCEDIMENTO:

A

denúncia

foi

apresentada

em

30

de

junho

de

2020, sendo

esta

recebida

em

02

de

julho

de

2020

(decisão interlocutória doc. LIBRA nº 20200135081579
).

No momento, o feito aguarda a citação do réu para a apresentação de resposta à acusação no prazo legal.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3368140) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3295939,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, percebe-se que supostamente fora apreendido os seguintes objetos: “
Consta(m) Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 08) de 01 (um) tablete de maconha; 02 (dois) pedaços fracionados de maconha e 01 (um) aparelho celular GALAXY J4+, encontrados na casa de GEDAIAS; e 03 (três) pedras fracionadas de maconha, 01 (uma) embalagem plástica contendo um pó análogo a cocaína e a quantia em dinheiro de R$712,00

(setecentos e doze reais), encontrados na casa de FERNANDO”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva (evidenciada, sobretudo, pela diversidade de droga apreendida – maconha e cocaína, bem como por sua quantidade significativa), entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 28 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/08/2020